Tribunal: TCU
Processo: 016.675/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Não disponibilização pelo STF dos valores gastos com diárias e passagens áreas em transparência ativa

Inteiro teor:
Acórdão 566/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades na transparência das despesas com diárias e passagens do Supremo Tribunal Federal (STF), no exercício de 2025. Considerando que o sigilo de informações das despesas com diárias e passagens aéreas, por razões de segurança institucional e pessoal, consignado nos §§ 3o e 4o do art. 37 da Instrução Normativa STF 291/2024, possui amparo no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI); Considerando que o STF justificou o atraso nas informações constantes do portal da transparência com base no processo de atualização de procedimentos, com objetivo de melhorar a transparência e a acessibilidade; Considerando que disponibilização de dados sobre despesas com passagens e diárias de ministros, servidores e colaboradores, somente até junho de 2025, não causou, até o momento, prejuízo mensurável à fiscalização ou ao controle externo, tampouco foram identificados indícios de má-fé, omissão dolosa ou descumprimento de determinações anteriores desta Corte; Considerando, por todo o exposto, nos termos do art. 106, §4o, I, da Resolução-TCU 259/2014, o não atendimento dos critérios de risco, materialidade e de necessidade de atuação direta do TCU sobre as irregularidades verificadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres exarados nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) não conhecer da denúncia quanto ao sigilo imposto pelo STF ao detalhamento individualizado das despesas com passagens e diárias de ministros, servidores, juízes e colaboradores, por não preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) conhecer da denúncia quanto ao atraso na divulgação, no portal da transparência do STF, dos valores gastos com passagens aéreas e diárias de ministros, servidores, juízes e colaboradores; c) encaminhar cópia destes autos ao Supremo Tribunal Federal e para o respectivo órgão de controle interno para conhecimento dos fatos e adoção das providências de suas alçadas, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; d) arquivar o processo; e e) dar ciência da deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 016.675/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.